Tribunal: TCU
Processo: 011.877/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13065/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.877/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Alves da Silva (XXX.084.216-XX); Anibal Pinto Mascarenhas Neto (XXX.347.416-XX); Antônio Camilo Guimarães de Oliveira (XXX.902.106-XX); Fedor Sanches Pedemonte (XXX.757.071-XX); Jercino Calixto (XXX.807.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.